Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-12.2020.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e crack – Insurgência da ré – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e crack – Insurgência da ré – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas – Não cabimento – Mercancia evidenciada – Dosimetria. Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/5, em razão da quantidade-natureza dos entorpecentes - Respeitado o entendimento do nobre julgador, verifica-se que a quantidade da droga apreendida (cocaína e cocaína em forma de "crack") não se mostra expressiva (aproximadamente 13 gramas) a ponto de exasperar a pena na primeira fase – Retorno da pena-base ao mínimo legal – Segunda fase – Agravante de reincidência compensada com a atenuante de confissão espontânea – Terceira fase – Redutor que não incidiu na espécie – Ré reincidente – Regime fechado que fica mantido – Nem se cogite de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código Penal – Recurso provido em parte para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença.